Tribunal: TJSP
Processo: 2284996-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de informações não disponíveis via sistema Infojud, bem como de penhora de créditos de restituição de imposto de renda – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de informações não disponíveis via sistema Infojud, bem como de penhora de créditos de restituição de imposto de renda – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera – Possibilidade, nesse passo, de obtenção das informações, não acessíveis pela via extrajudicial, contemplando, também, a existência de eventual crédito de restituição contemporâneo – Análise quanto ao cabimento da constrição, todavia, que deve ser relegada ao momento posterior à resposta – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284996-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante C2M FAST
FREIGHT LOGISTICA LTDA FULL COMEX TRADING S/A, é agravado FULL
COMEX TRADING S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2284996-49.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21140
Fls. 2/4
Voto no 21140
Agravo de Instrumento no 2284996-49.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: C2m Fast Freight Logistica Ltda Full Comex Trading S/A
Agravado: Full Comex Trading S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial -
Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, com
vistas à obtenção de informações não disponíveis via sistema
Infojud, bem como de penhora de créditos de restituição de
imposto de renda
Indeferimento
Pleito de reforma

Admissibilidade,
em
parte

Pesquisa
pelo
sistema
informatizado que resultou infrutífera Possibilidade, nesse
passo, de obtenção das informações, não acessíveis pela via
extrajudicial, contemplando, também, a existência de eventual
crédito de restituição contemporâneo
Análise quanto ao
cabimento da constrição, todavia, que deve ser relegada ao
momento posterior à resposta Decisão reformada Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por C2m
Fast Freight Logística Ltda., tirado da r. decisão copiada às fls. 105,
proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2284996-49.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21140
Fls. 3/4
Capital, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
face de Full Comex Trading S/A, por meio da qual fora indeferido pedido de
expedição de ofício à Receita Federal, bem como de penhora de créditos de
restituição de impostos.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, a impossibilidade de acesso direto a tais dados, eis que acobertados
por sigilo, motivo pelo qual se faz necessária a intervenção judicial para tal
finalidade. Fundamenta sua pretensão nos artigos 139 e 805, do CPC,
colacionando julgado com o fito de corroborar sua tese. Argumenta, ainda,
quanto ao cabimento da penhora sobre créditos de restituição, em virtude da
previsão contida nos incisos II e XIII, do art. 835, do CPC (fls. 01/20).
Pede liminar com vistas à antecipação parcial da tutela
recursal, o que restou indeferido às fls. 128/129.
Contraminuta da agravada às fls. 134/141.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Respeitado o posicionamento adotado pelo d. magistrado
“a quo”, sabe-se que o objetivo da execução é a satisfação de um crédito
legalmente constituído. Assim, ao credor deve ser assegurado o devido
processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo
legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe
assiste. Ademais, inobservância de toda a gama de procedimentos previstos
na legislação processual pode implicar o desvirtuamento do objetivo principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2284996-49.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21140
Fls. 4/4
do feito, premiando indiretamente o mau pagador.
Por tais razões e diante do sigilo a obstar acesso direto
pela parte, não encontro impedimento idôneo para o deferimento do quanto
postulado, no tocante à expedição de ofício à Receita Federal com vistas à
obtenção de informações não disponíveis via Sistema Infojud, sendo certo
que eventual entrave técnico justificado deverá ser arguido, se o caso, pelo
próprio órgão.
Já no que diz respeito ao pleito de penhora de créditos de
restituição, tenho pela inexistência de informações contemporâneas
suficientes para tal análise, fazendo-se necessária a obtenção de notícia
atualizada acerca de sua existência, de modo a possibilitar apreciação
adequada.
Destarte, comporta parcial reforma a r. decisão, para fins
de autorizar a expedição de ofício à Receita Federal, nos moldes requeridos
pela agravante, postergada, a análise acerca da possibilidade de penhora sobre
eventuais créditos, a momento posterior à resposta.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora